Tribunal: TJPA
Processo: 0809268-57.2024.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0809268-57.2024.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABÁ

APELADO: LETIMAR AGUIAR DE SOUSA PINHEIRO, MARIA NILDA FERREIRA DOS SANTOS, MARIA ADELAIDE PEREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROFESSORES MUNICIPAIS. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TITULAÇÃO. ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO E NÍVEL SUPERIOR. PREVISÃO NA LEI MUNICIPAL Nº 17.474/2011 E LEI Nº 17.782/2017. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO ATRAVÉS DE PORTARIAS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DOS RETROATIVOS. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL REJEITADA. INTERRUPÇÃO PELO RECONHECIMENTO DA DÍVIDA. MÉRITO. CONSTITUCIONALIDADE DA PROGRESSÃO VERTICAL DENTRO DA MESMA CARREIRA. TEMA 1075 DO STJ. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO OU EFEITO CASCATA. DIREITO AO RECEBIMENTO DESDE O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Marabá contra sentença que julgou procedentes os pedidos de cobrança de verbas retroativas decorrentes de progressão funcional por titulação (Adicional de Qualificação e Adicional de Nível Superior), reconhecendo o direito das servidoras ao recebimento das diferenças salariais desde a data do protocolo dos requerimentos administrativos realizados em 2017.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de prescrição quinquenal, considerando o lapso temporal entre os requerimentos (2017) e o ajuizamento da ação (2024); (ii) definir a constitucionalidade da progressão funcional vertical prevista na legislação municipal frente à exigência de concurso público (art. 37, II, CF); e (iii) estabelecer o termo inicial dos efeitos financeiros, se da data do requerimento ou do exercício financeiro seguinte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há que se falar em prescrição quinquenal quando a própria Administração Pública interrompe o prazo ao reconhecer o direito e a existência de efeitos financeiros retroativos por meio de portarias publicadas em 2022, tornando a dívida incontroversa.

A progressão funcional por titulação dentro de uma mesma carreira (magistério) não configura ascensão funcional vedada pela Constituição Federal, mas sim instrumento de valorização profissional previsto no art. 206, V, da CF, conforme consolidado pelo STF (ADI 3.551/GO) e pelo TJPA.

O termo inicial para o pagamento de diferenças salariais de progressão por titulação é a data do requerimento administrativo, conforme jurisprudência do STJ, uma vez que é o momento em que o servidor comprova o preenchimento dos requisitos e a Administração toma ciência do fato gerador.

A alegação de impacto orçamentário ou limites da Lei de Responsabilidade Fiscal não pode obstar direito subjetivo do servidor decorrente de determinação legal (Tema 1075/STJ).

A incidência da progressão sobre reflexos de 13º salário e férias não configura efeito cascata (art. 37, XIV, CF), mas mero cálculo sobre a remuneração global alterada pela nova titulação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

O reconhecimento administrativo da dívida por meio de portarias interrompe o prazo prescricional para a cobrança de parcelas retroativas de progressão funcional.

É constitucional a progressão funcional por titulação no magistério quando ocorre dentro da mesma carreira, sem transposição de cargos.

Os efeitos financeiros da progressão por titulação retroagem à data do protocolo do requerimento administrativo, desde que preenchidos os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 37, II e XIV, art. 206, V; Decreto nº 20.910/1932, arts. 1º, 4º e 9º; Lei Municipal nº 17.474/2011 e Lei nº 17.782/2017.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema Repetitivo 1075 (REsp 1.878.849/TO); STF, ADI 3.551/GO; TJPA, Apelação Cível nº 0802132-14.2021.8.14.0028, j. 19/05/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
conhecer o recurso de apelação e

negar-lhe provimento,
tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Sessão presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE MARABÁ contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, que julgou procedente a Ação de Cobrança movida por LETIMAR AGUIAR DE SOUSA PINHEIRO, MARIA NILDA FERREIRA DOS SANTOS e MARIA ADELAIDE PEREIRA DA SILVA. O decisum recorrido possui o seguinte teor:

"JULGO PROCEDENTE o pedido formulado (...) para determinar o pagamento das parcelas retroativas (...) nos termos do art. 7º, §1º, incisos I e §4º, da Lei Municipal nº 17.474/2011, com as alterações promovidas pela Lei Municipal nº 17.782/2017, e do art. 28, inciso XV, da Lei Orgânica do Município de Marabá a contar do protocolo do pedido administrativo. O valor total atualizado deverá ser acrescido de juros moratórios e correção monetária (...) pela SELIC." (ID 29793399)

As autoras, professoras da rede municipal, protocolaram requerimentos administrativos de progressão funcional por titulação (especialização e nível superior) em agosto de 2017. O Município editou as Portarias nº 9627/2022 (ID 29793376), 9625/2022 (ID 29793377) e 2686/2022 (ID 29793378) reconhecendo o direito e os efeitos financeiros retroativos a 2017/2018, porém não efetuou o pagamento das diferenças pecuniárias acumuladas, motivando o ajuizamento da ação em 30/05/2024. Requereram (ID 29793375) a condenação do Município ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas do Adicional de Qualificação e Adicional de Nível Superior, acrescidas de juros e correção, conforme reconhecido nas portarias administrativas, com apuração em liquidação de sentença.

A Sentença (ID 29793399) rejeitou a prescrição quinquenal sob o fundamento de que o reconhecimento administrativo do direito em 2022 interrompeu o prazo. No mérito, aplicou o Tema 1075 do STJ, afirmando que a progressão é direito subjetivo vinculado à lei e que a comprovação da titulação em instituição credenciada assegura o pagamento retroativo à data do requerimento administrativo.

Irresignado, o Município Apelante o (ID 29793401) recorreu suscitando a prescrição das parcelas anteriores a cinco anos do ajuizamento. Alegou a inconstitucionalidade da progressão vertical (nível médio para superior) por violação ao concurso público (Art. 37, II, CF). Sustentou que o adicional só seria devido no exercício financeiro seguinte ao pedido (Art. 7º-A da Lei 17.782/2017) e que a incidência sobre 13º e férias geraria efeito cascata vedado constitucionalmente.

Oportunizado o contraditório (ID 29793404), as Apeladas
Defendem a interrupção da prescrição pelo reconhecimento da própria Administração. Sustentam que a progressão ocorre na mesma carreira e cargo, conforme pacificado pelo STF e TJPA. Refutou o efeito cascata, alegando que 13º e férias são reflexos legais calculados sobre a remuneração total composta pelo adicional.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça (ID 31505035)
Manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, opinando pela manutenção integral da sentença ante o reconhecimento administrativo da dívida e a constitucionalidade da progressão dentro da mesma carreira.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

I. Juízo de Admissibilidade Recursal

Conheço do recurso por estar preenchido os pressupostos de admissibilidade. Ressalte-se a tempestividade da apelação, visto que a certidão de trânsito em julgado anterior foi prematura, conforme prints do sistema PJe anexados.

II. Prejudicial de Mérito

A prejudicial de mérito de prescrição arguida pelo MUNICÍPIO DE MARABÁ não comporta acolhimento.

Com efeito, é incontroverso nos autos que a pretensão deduzida pelas autoras decorre do
reconhecimento administrativo expresso
do direito às verbas pleiteadas, materializado por meio das Portarias SEMAD nº 2.686/2022, nº 9.625/2022 e nº 9.627/2022, pelas quais a própria Administração Pública municipal reconheceu que as servidoras preenchiam os requisitos legais para a progressão funcional por titulação, inclusive consignando, de forma explícita, a retroatividade dos efeitos financeiros à data do protocolo dos respectivos requerimentos administrativos .

Nessa moldura fática, a controvérsia não se insere no âmbito da chamada prescrição do fundo de direito, mas, ao revés, diz respeito a típica hipótese de
inadimplemento de obrigação já constituída
, em que o direito subjetivo das servidoras deixou de ser controvertido a partir do momento em que a própria Administração o reconheceu formalmente.

A jurisprudência consolidada é firme no sentido de que o ato administrativo que reconhece o direito do servidor configura verdadeiro
marco interruptivo do prazo prescricional
, nos termos do art. 202, inciso VI, do Código Civil, aplicado subsidiariamente, bem como representa renúncia tácita à prescrição eventualmente já consumada, por força do princípio da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório.

No caso concreto, conforme corretamente delineado na sentença, o reconhecimento administrativo ocorreu nos anos de 2022, ao passo que a ação judicial foi ajuizada em maio de 2024, isto é, dentro de lapso temporal manifestamente inferior ao quinquênio previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, que rege a prescrição das pretensões deduzidas em face da Fazenda Pública.

Assim, ainda que se adotasse, por hipótese, o entendimento mais restritivo ao administrado, não haveria falar em transcurso do prazo prescricional, seja em relação ao fundo de direito, seja quanto às parcelas vencidas.

A prescrição atinge apenas parcelas anteriores a cinco anos do ajuizamento, conforme a Súmula 85 do STJ:

"Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação."

Cumpre enfatizar, ademais, que a tese recursal do MUNICÍPIO DE MARABÁ desconsidera por completo a natureza jurídica da demanda, que não objetiva a constituição originária de vantagem funcional, mas tão somente a
execução patrimonial de obrigação reconhecida e não adimplida
. Nessa perspectiva, a inércia estatal posterior ao reconhecimento do direito não pode ser convertida em fator de prejuízo às servidoras, sob pena de se legitimar a mora administrativa como instrumento de extinção indevida de direitos de natureza alimentar.

Destaca-se, por oportuno, que a própria sentença enfrentou a questão com precisão técnica, ao assentar que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional desloca-se para a data do reconhecimento administrativo do direito, momento em que a pretensão de cobrança se torna efetivamente exigível, não havendo, a partir daí, qualquer lapso temporal suficiente a caracterizar a prescrição quinquenal alegada.

Portanto, ausente o transcurso do prazo legal e evidenciado o reconhecimento inequívoco da dívida pela Administração Pública,
correta a rejeição da prejudicial de mérito de prescrição, a qual se mostra juridicamente improcedente e destituída de amparo fático nos autos.

III. Mérito.

O recurso cinge-se à verificação à constitucionalidade da mudança de nível por titulação sem novo concurso e à definição do termo inicial do pagamento retroativo.

No que tange à alegada
inconstitucionalidade
, a tese municipal de que a mudança de nível por titulação viola a regra do concurso público (Art. 37, II, CF) já foi amplamente superada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3.551/GO. Restou assentado que o servidor que permanece no mesmo cargo de "Professor", evoluindo apenas em classes e níveis conforme sua qualificação acadêmica, não está tomando posse em novo cargo, mas desenvolvendo sua carreira.

Nesse tocante, cito julgado desta Corte:

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDORES. PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. DIREITO ADQUIRIDO. IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. PRELIMINAR DE
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA INSUPERÁVEL EM RAZÃO DE ADI. JULGAMENTO DE MÉRITO QUE NÃO IMPLICA PREJUDICIALIDADE. PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDORES PÚBLICOS. LEI MUNICIPAL. VALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE.
DIREITO ADQUIRIDO AO ATO JURÍDICO PERFEITO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de Ação Ordinária de Cobrança, que julgou procedente o pedido inicial, condenando o requerido a implantar as progressões funcionais, nos termos da Lei nº 14.474/2011, procedendo-se com relação as novas progressões conforme dispuser o novo regimento legal;

2. A alegação de ausência de dialeticidade entre a sentença e o recurso de apelação é rejeitada quando os fundamentos da sentença são suficientemente abordados no apelo, não havendo lacuna argumentativa a ser preenchida. Preliminar rejeitada;

3. A superveniente perda do objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0000783-35.2017.8.14.0000, em razão da confirmação pelo Pleno do TJPA, não configura prejudicialidade externa insuperável ao presente recurso de apelação interposto após o trânsito em julgado daquela decisão;

4. A modificação legislativa posterior não pode afetar direitos adquiridos durante a vigência da norma revogada, conforme arts. 2º e 6º da Lei de Introdução as Normas do Direito Brasileiro;

5. O direito adquirido à progressão funcional, conforme requisitos da Lei Municipal nº 17.474/2011, deve ser respeitado, observando-se a irredutibilidade salarial garantida constitucionalmente;

6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida." (Apelação Cível nº 0022858-18.2016.8.14.0028 – Relatora: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/06/2024)

A tese municipal de inconstitucionalidade da progressão vertical por ofensa ao concurso público não encontra amparo na jurisprudência atual do Supremo Tribunal Federal.

No julgamento do RE 1.226.148 AgR ED (2024), o Plenário do STF reafirmou que a promoção dentro de uma mesma carreira, baseada em graus de formação profissional, não configura provimento derivado vedado, mas sim cumprimento das diretrizes de valorização do magistério (art. 206, V, CF),
in verbis:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSOR. PROMOÇÃO FUNCIONAL. MUDANÇA DE CLASSE DENTRO DA MESMA CARREIRA. LEI Nº 949/2005 DO ESTADO DO AMAPÁ. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPREENSÃO DIVERSA. REEXAME DA MATÉRIA FÁTICA E DA LEGISLAÇÃO LOCAL. INVIABILIDADE NA SEDE EXTRAORDINÁRIA. SÚMULAS Nº 279 E 280/STF. MANUTENÇÃO DO DECISUM. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante. 2. Não se ressente dos vícios de embargabilidade o decisum no qual se assenta, de forma inequívoca, a ausência de qualquer mácula nos arts. 17 e 32 da Lei Estadual nº 949/2005 do Estado do Amapá.
Consoante afirmado no acórdão embargado, as normas estaduais realizam os objetivos fixados na Constituição Federal, não se tratando, a hipótese, de ascensão funcional, nem qualquer forma vedada de provimento derivado, pois as progressões previstas ocorrem na mesma carreira, de acordo com a obtenção de graus mais elevados de formação profissional
. 3. No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. 4. Embargos de declaração rejeitados.

(RE 1226148 AgR-ED - Órgão julgador: Tribunal Pleno - Relator(a): Min. ANDRÉ MENDONÇA - Redator(a) do acórdão: Min. FLÁVIO DINO - Julgamento: 11/06/2024 - Publicação: 26/07/2024)

Sobre a Progressão Funcional, o artigo 7º Lei Municipal nº 17.474/2011, que dispõe sobre o Plano de Carreira, Cargos e Remuneração dos Profissionais da Educação Pública Municipal estabelece:

Art. 7° - Os níveis, referentes à habilitação do titular do cargo de profissional magistério, são:

(...)

§ 1º - A mudança de nível é automática e vigorará no mês seguinte àquele em que o interessado apresentar o diploma de nível de graduação e/ou certificado em nível de graduação devidamente reconhecido e/ou autorizado pelo Ministério da Educação, garantido o pagamento retroativo à data de apresentação da nova habilitação."
(...)

§ 6° - O titular do cargo de professor, ou fará jus a promoção vertical para nível III da carreira em virtude da comprovação de título de mestre e doutor respectivamente, na área de educação devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação.

A progressão funcional em análise não viola a Constituição Federal, pois não implica em mudança para cargo de carreira distinta, sem a realização de concurso. Sobre o tema, a Súmula Vinculante nº. 43 do STF dispõe:

"Súmula Vinculante nº 43: É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido."

A referida Súmula veda a ascensão funcional para cargo distinto, em carreira diversa, sem concurso público. Tal hipótese não se confunde com a progressão de níveis no mesmo cargo e dentro de uma mesma carreira, que é plenamente constitucional, sobretudo considerando o princípio da valorização dos profissionais da educação, previsto no art. 206, inciso V e parágrafo único, da CF:

"Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

(...)

V - valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aos das redes públicas; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006).

(...)

Parágrafo único. A lei disporá sobre as categorias de trabalhadores considerados profissionais da educação básica e sobre a fixação de prazo para a elaboração ou adequação de seus planos de carreira, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006)".

Quanto ao termo inicial, o STJ consolidou que os efeitos financeiros retroagem ao requerimento administrativo, pois é neste momento que a Administração é formalmente cientificada do direito adquirido pelo servidor. A limitação ao exercício financeiro seguinte, prevista na Lei nº 17.782/2017, serve para fins de planejamento orçamentário da folha ordinária, mas não tem o condão de anular o passivo gerado pela mora estatal desde o protocolo.

Registre-se que a revogação posterior da Lei Municipal nº 17.474/2011 não tem o condão de simplesmente suprimir os direitos adquiridos durante a regular vigência daquela norma. Nesse sentido, a Lei de Introdução as Normas do Direito Brasileiro (LINDB) em seus arts. 2º, caput, e 6º, caput e § 2º, assim dispõe:

"Art. 2º Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue. (Grifo nosso).

(...)

Art. 6º A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.

(...)

§ 2º Consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu titular, ou alguém por ele, possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenha termo pré-fixo, ou condição pré-estabelecida inalterável, a arbítrio de outrem".

O direito adquirido consiste em uma garantia fundamental de segurança jurídica. O art. 5º da Constituição Federal, em seu inciso XXXVI, estabelece
que "a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada"
.

Assim, no período de vigência da Lei Municipal nº 17.474/2011, o profissional, efetivo e estável, da educação pública municipal, que adquiriu nova titulação acadêmica e protocolou requerimento administrativo de progressão, faz jus a tal benefício, com o respectivo acréscimo em seu vencimento.

Por fim, não há "efeito cascata". O adicional integra o vencimento e este serve de base para o 13º salário e terço de férias por mandamento constitucional. O que a Carta Constitucional veda é a incidência de um adicional sobre outro (ex: triênio sobre o adicional de qualificação), o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto
, CONHEÇO DO RECURSO
E
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença.

Em observância ao art. 85, § 11 do CPC e ao Tema 1059 do STJ, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico (valor da condenação a ser liquidado).

É COMO VOTO.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des. Mairton Marques Carneiro
Relator

Belém, 09/03/2026